Tribunal: TJDFT
Processo: 0748274-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748274-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLIMPIO VIEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, OLIMPIO VIEIRA DESPACHO 1. Novos embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Olimpio Vieira e Outros (ID no 28287284, págs. 1-7) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os embargos de declaração do agravante e negou-lhe provimento e, por maioria, conheceu os embargos de declaração dos agravados e concedeu-lhe provimento (ID no 27963159, págs. 1-7). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Retifique-se a autuação para constar como embargantes Olimpio Vieira; M de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO